Tribunal: TJDFT
Processo: 0714148-89.2022.8.07.0015
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. LESÕES CONSOLIDADAS. REDUÇÃO DA CAPACIDADE. BENEFÍCIO AUXÍLIO-ACIDENTE. CONCESSÃO DEFINITIVA. APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. READAPTAÇÃO PROFISSIONAL.
1. É devido o benefício do auxílio-acidente a partir da consolidação das lesões decorrentes de acidente com sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia.
2. Não há concessão de aposentadoria por invalidez quando a incapacidade é permanente, parcial e multiprofissional e a empresa providenciou a readaptação da pessoa que sofreu o acidente de trabalho.
3. Recurso não provido.